Tribunal: TJBA
Processo: 8007709-47.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007709-47.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEODORA CALDAS DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS, LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Teodora Caldas da Silveira contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. O juízo de origem entendeu que o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, iniciou-se em 20/08/2008, data do saque da conta do PASEP pela autora, encerrando-se, portanto, em 20/08/2018. A ação, proposta em 30/08/2024, estaria, assim, prescrita.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se o marco inicial da contagem do prazo prescricional para pretensão de indenização por desfalques ou inconsistências em conta vinculada ao PASEP. A parte apelante sustenta que a ciência inequívoca do dano somente ocorreu em 29/09/2020, quando teve acesso ao extrato detalhado e microfilmado da conta.

III. Razões de decidir

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional decenal aplica-se a ações dessa natureza, tendo como termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

5.
No caso concreto, ficou demonstrado que a autora efetuou o saque integral dos valores do PASEP em 20/08/2008, ocasião em que teve acesso ao montante disponível e, portanto, ciência inequívoca da suposta lesão, sendo esta a data de início da contagem do prazo prescricional.

6.
A alegação de que a autora não possuía conhecimento técnico-contábil para detectar eventual diferença no valor sacado não tem o condão de modificar o marco inicial da prescrição, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional decenal para ressarcimento de valores relativos ao PASEP tem início na data em que o titular saca o montante disponível, ocasião em que se presume a ciência do dano. 2. A ausência de conhecimento técnico-contábil não afasta o termo inicial da prescrição estabelecido com base na teoria da actio nata."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007709-47.2024.8.05.0113,
em que figuram como Apelante,
TEODORA CALDAS DA SILVEIRA
,
e como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça